Tribunal: STF
Processo: RE 1361552
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Open Eletro Acústica Ltda. formalizou recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas a, c e d do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. IMPUGNAÇÃO A DECRETO COM CARÁTER DE ATO NORMATIVO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MÉRITO. DISPOSITIVOS EXAMINADOS DO ARTIGO 45, § 3º DO DECRETO N. 6.080/2012 (REGULAMENTO DO ICMS/PR), NORMA QUE AUTORIZA O SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA A EDITAR RESOLUÇÃO ESTABELECENDO O LIMITE GLOBAL ANUAL DE VALORES PASSÍVEIS DE UTILIZAÇÃO. ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO SEFA N. 773/2016 DA SECRETARIA DA FAZENDA, FIXA O LIMITE PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ACUMULADO NO SISTEMA DE CONTROLE DA TRANSFERÊNCIA E UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS ACUMULADOS – SISCRED, NO ANO DE 2016. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO, POR ESSES DISPOSITIVOS, AOS COMANDOS DO ARTIGOS 155, § 2º, INCISOS I E XII, ALÍENA ‘c’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEXTOS NORMATIVOS EDITADOS EM CONSONÂNCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996 – LEI KANDIR – DIPLOMA LEGAL QUE NÃO CRIOU LIMITES ANUAIS À UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS. CONSONÂNCIA, AINDA, COM A LEI ESTADUAL N. 11.580/96 ARTIGOS 25 E 45). MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 346, RE 601967 RG/RS), SEM A SUSPENSÃO DAS CAUSAS CORRELATAS, DE MOLDE A NÃO IMPEDIR A APRECIAÇÃO JUDICIAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NA HIPÓTESE ANALISADA. INEXISTENCIA DE NEGATIVA DO DIREITO AO BENEFICIO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO DO ESTADO DO PARANÁ, CONFERIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGO 24, §§ 3º E 4º), EM CARÁTER COMPLEMENTAR E TEMPORÁRIO À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 PARA FINS DE LIMITAR O VALOR ANUAL DA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Incidente conhecido, julgado improcedente. 



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado o art. 155, § 2º, I e X, a, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a Resolução SEFA/PR n. 773/2016 viola a regra constitucional da não-cumulatividade do ICMS.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    O Supremo considera prematura a interposição do apelo extremo em face de acórdão que julga, na origem, o incidente de inconstitucionalidade, tal como na hipótese dos autos, tendo positivado essa compreensão em verbete sumular:



    A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão (Câmaras, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do feito (enunciado n. 513 da Súmula/STF)



    Na mesma linha de entendimento, ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREMATURO. JULGAMENTO. ÓRGÃO ESPECIAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO PROFERIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE QUE COMPLETA O JULGAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 513 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - O recurso extraordinário foi interposto prematuramente, uma vez que a decisão que enseja a interposição do extraordinário não é a do Órgão Especial que julgou o incidente de inconstitucionalidade, mas aquela proferida, posteriormente, pelo órgão competente, que completa o julgamento do feito. Incidência da Súmula 513 do STF. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.



    (RE 535.523-AgR/MT, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.12.2018. APRESENTAÇÃO DO APELO EXTREMO ANTES DA REMESSA DOS AUTOS AO PLENÁRIO DA CORTE DE ORIGEM PARA A APRECIAÇÃO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREMATURO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 513 DO STF.



    1. Não cabe recurso extraordinário interposto antes da remessa do incidente de inconstitucionalidade ao Plenário da Corte de origem e do julgamento pelo órgão fracionário que completa o julgamento do feito. Incidência da Súmula 513 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.



    (ARE 1.127.169-AgR-Segundo/PI, Segunda Turma, ministro Edson Fachin - grifei)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    4. No tocante aos honorários advocatícios, tratando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator